Tribunal: TJPA
Processo: 0012614-57.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012614-57.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LUIS RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELÇÕES CÍVEIS E
REEXAME NECESSÁRIO
.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO DE TESE DO RECURSO ADESIVO DO EMBARGANTE.
PEDIDO DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO ARE-709212/DF QUANTO A
PRESCRIÇÃO
.
ACOLHIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS CONSOANTE
TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ
.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
uanto ao pedido de aplicação da modulação
dos efeitos da decisão proferida julgamento do STF no ARE-709212/DF quanto a
prescrição, bem como, omissão quanto ao pedido de adequação dos consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ,
constantes no
recurso adesivo do Embargante
.

2-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se
que, de fato, não houve pronunciamento quanto aos referidos pontos constantes no r
ecurso adesivo do Embargante
, pelo que se passa à análise dos pedidos.

3-
Prescrição
.
A

questão em análise reside em verificar se o Apelante faz jus à percepção do FGTS de todo período laboral (
07/12/2005 à 08/05/2013), cujo ajuizamento da Ação ocorreu em 22.02.2018.

4-O
Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014 julgou o ARE 709212 (Tema 608), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral e, revendo o posicionamento anteriormente adotado, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos EX NUNC (prospectivos), dos artigos 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990,
na parte em que ressalva
o direito à prescrição trintenária, reconhecendo que o prazo prescricional do FGTS é, em verdade, quinquenal com base na disposição contida no artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

5-Em observância a segurança jurídica, modulou-se os efeitos desta decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou, 5 anos, a partir do
julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019
.

6-Com efeito, a razão de decidir da modulação em questão consiste em resguardar as expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam no antigo posicionamento da Suprema Corte, qual seja, recebimento das parcelas do FGTS, observada a prescrição trintenária, conforme se infere das palavras do eminente relator.

7-Deste modo, considerando que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento do
ARE 709212 (Tema 608), o Apelante faz jus à percepção de todo período laboral (07/12/2005 à 08/05/2013).

8-Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ARE 709212 (Tema 608).

9-De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já vem aplicando a sua modulação em inúmeras decisões monocráticas, à exemplo do RE n. 894.264/MG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.07.2020; RE n. 1.057.748/ES, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019; RE n. 1.239.002/PB, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.11.2019; RE n. 1.102.752/ES, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 22.10.2019.

10-Em casos análogos, envolvendo processos cujos prazos que já estavam em curso à época do julgamento ARE 709212 (Tema 608), esta Egrégia Corte Estadual, aplicando a modulação em questão, reconheceu o Direito à percepção do FGTS de todo pacto laboral. Precedentes.

11-Assim,
merece ser acolhido o recurso adesivo do Embargante quanto ao ponto, impondo-se a
reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à percepção do FGTS de todo o período laboral, em observância a modulação prevista no ARE 709212 (Tema 608).

12-
Consectários legais.
C
onsiderando que no caso nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731).

13-
A seu turno,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

14-Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

15-

Embargos conhecidos e acolhidos
,
para dar provimento ao Recurso Adesivo do Embargante, para aplicar a modulação constante no julgamento do ARE, bem como, para fixar os consectários legais em consonância aos definidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHIDOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0012614-57.2017.8.14.0040
-
PJE
)
,
opostos por
MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS
contra
LUÍS RODRIGUES DE SOUSA, para
sanar omissão no
Acórdão de Id nº
4208953
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4208953
):

"
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e
À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

(...)"

Em suas razões
(Id 4508673)
, o Embargante alega omissão r
eferente ao requerimento de
reforma do julgado constantes no
recurso adesivo do Embargante,
sobre a limitação do FGTS aos últimos cinco anos da propositura da ação determinada na sentença do magistrado, que contraria a modulação dos efeitos do julgamento ARE 709212/DF, bem como, sobre o pedido de consectários legais na forma do decidido no tema 810 do STF e 905 do STJ.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, para
garantir a percepção de FGTS durante todo o pacto laboral do recorrente, conforme a decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ocorrida no ARE-709212/DF pelo STF, bem como para determinar que a correção monetária ocorra pelo índice IPCA e ocorrência de juros legais
.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
4661256), refutando as teses dos aclaratórios e requerendo o seu não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial." (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
uanto ao pedido de aplicação da modulação
dos efeitos da decisão proferida julgamento do STF no ARE-709212/DF quanto a
prescrição, bem como, omissão quanto ao pedido de adequação dos consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ,
constantes no
recurso adesivo do Embargante
.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se
que, de fato, não houve pronunciamento quanto aos referidos pontos constantes no r
ecurso adesivo do Embargante
, pelo que se passa à análise dos pedidos.

DA PRESCRIÇÃO

No caso ficou demonstrada a prestação do labor para o requerido entre 07/12/2005 e 08/05/2013, tendo sido ajuizada a presente ação em 22.02.2018.

O Juízo
a quo
em sua sentença, aplicou a prescrição quinquenal em seu julgado, condenando o Município Embargado
a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação.

O Embargante em seu recurso adesivo insurgiu-se contra esta prescrição aduzindo que o prazo prescricional deve obedecer à modulação feita pelo STF
no julgamento do ARE 709212
.

Desta forma, a
questão em análise reside em verificar se o Apelante faz jus à percepção do FGTS de todo período laboral (
07/12/2005 à 08/05/2013), cujo ajuizamento da Ação ocorreu em 22.02.2018.

O
Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014 julgou o ARE 709212 (Tema 608), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral e, revendo o posicionamento anteriormente adotado, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos EX NUNC (prospectivos), dos artigos 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990,
na parte em que ressalva
o direito à prescrição trintenária, reconhecendo que o prazo prescricional do FGTS é, em verdade, quinquenal com base na disposição contida no artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

E, em observância a segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou, 5 anos, a partir do
julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019, senão vejamos:

EMENTA: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão
. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(...)
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(...) Ante o exposto, fixo a tese, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988. (...)

(ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). (grifo nosso).

Com efeito, a razão de decidir da modulação em questão consiste em resguardar as expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam no antigo posicionamento da Suprema Corte, qual seja, recebimento das parcelas do FGTS, observada a prescrição trintenária, conforme se infere das palavras do eminente relator, senão vejamos:

(...) No Conflito de Competência 7.204, Rel. Min. Carlos Britto (julg. Em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que “o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto”. (...) Dessarte, entendo que, no caso,
o princípio da segurança jurídica recomenda que seja mitigado o princípio da nulidade da lei inconstitucional, com a consequente modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a resguardar as legítimas expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam em manifestações, até então inequívocas, do Tribunal competente para dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição e da Corte responsável pela uniformização da legislação trabalhista
. (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento do
ARE 709212 (Tema 608), o Apelante faz jus à percepção de todo período laboral (07/12/2005 à 08/05/2013).

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ARE 709212 (Tema 608), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1910353 - AM (2020/0327126-9) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto por ESTADO DO AMAZONAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (...) A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, consignou o seguinte: "O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto ao direito da apelante, ex-servidor temporário do apelado, quanto à percepção do FGTS pelo período em que laborou. Em primeiro momento, cumpre analisar o argumento de que não haveria prescrição de sua pretensão diante da não aplicação do prazo de 05 (cinco) anos, mas sim de 30 (trinta). Pois bem, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão no ARExt 709.212/DF, decidindo que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS é o previsto no art. 7º, XXIX da CF/88, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º da Lei 8.036/90: (...) No entanto, o próprio STF reconheceu que, diante de sua mudança de entendimento, deveria mitigar o principio da nulidade da lei inconstitucional, pelo que atribuiu efeitos ex nunc: (...) A relação questionada pelo apelante se deu entre 2001 e 2007, sendo a ação proposta em 2010.
Logo, o prazo prescricional para discutir o não recolhimento do FGTS já estaria a correr quando fora proposta a demanda, pelo que não há de se falar em prescrição qüinqüenal, consoante o entendimento do STF no julgado citado diante da modulação dos efeitos consoante art. 27 da Lei 9.868/99
. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Ressalte-se que, em caso de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, permanece suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1910353 AM 2020/0327126-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/05/2021). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem
"extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).

2. Ressalte-se que o STJ já havia adotado entendimento semelhante no julgamento do REsp 1.110.848/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3.8.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973.

3.
O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1814948/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019). (grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal já vem aplicando a sua modulação em inúmeras decisões monocráticas, à exemplo do RE n. 894.264/MG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.07.2020; RE n. 1.057.748/ES, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019; RE n. 1.239.002/PB, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.11.2019; RE n. 1.102.752/ES, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 22.10.2019, como pode-se destacar do julgado abaixo transcrito:

“
Na hipótese, tendo em consideração que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212-RG, deverá incidir a prescrição trintenária, como pretende a parte recorrente
. Precedentes: ARE 1.010.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, Rel. Min. Celso de Mello.”

(STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.057.748 ESPÍRITO SANTO, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019) – Grifo nosso)

Em casos análogos, envolvendo processos cujos prazos que já estavam em curso à época do julgamento ARE 709212 (Tema 608), esta Egrégia Corte Estadual, aplicando a modulação em questão, reconheceu o Direito à percepção do FGTS de todo pacto laboral, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DEJULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FGTS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
PRAZO INICIADO ANTES DA DECISÃO PROLATADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 709.212. NECESSIDADE DE ALTERAR O ACORDÃO DE Nº 124.989, PARA RESPEITAR A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. 1.Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 709.212, que apesar de reconhecer o prazo quinquenal, "modulou os efeitos do acórdão no sentido de que somente os feitos que se iniciam a prescrição após o julgamento do RE é que terão o prazo alterado para 05 anos, e os que já se iniciaram o prazo prescricional anterior ao julgamento, permanecem com o prazo prescricional de 30 anos, lembrado que o julgamento do Recurso Extraordinário supra ocorreu em 13/11/2014", razão pela qual o prazo prescricional ainda seria trintenário, pois a ação foi ajuizada em 2014,quando teve início a contagem do prazo, antes do julgamento do Supremo.

(TJPA, 4940318, 4940318, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE INCIDIRIA A PRESCRIÇÃO BIENAL NA HIPÓTESE. TESE EXPRESSAMENTE REFUTADA NA DECISÃO AGRAVADA, QUE SE FUNDAMENTOU EM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FIRMADOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 191. DEVIDO O DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.

INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Sobre a prescrição quinquenal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do
leading case,
como ocorre na espécie. Nesse sentido,
verbis: (...)
Desta feita, não há que se falar em prescrição na hipótese, tendo em vista que a demanda fora ajuizada em 11.12.2012 para cobrança de parcelas referentes ao FGTS desde 20.05.1993, sendo o caso de aplicação retroativa da prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos no julgamento do STF suso colacionado
. (...)
Fala-se “em regra”, pois o STF, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, permitiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS seja de trinta anos, como ocorre na espécie, o que ficou devidamente consignada na decisão ora agravada.

(TJPA, 4044409, 4044409, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-03). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS – NULIDADE - PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 608 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2. Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou em parte procedente o pedido. 3.O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 4. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF;
5.Configurada a comprovação do direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição fixada no Tema 608 do STF, com a modulação dos efeitos, nos termos da fundamentação
; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame Necessário e recurso de apelação do Estado conhecidos. Apelação desprovida. Sentença alterada, em parte, em reexame necessário.

(...)
No caso dos autos, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o contrato temporário do autor apelante perdurou de 1993 a 2008
.
Levando-se em consideração que o termo inicial da prescrição ocorreu em 1993, deve ser aplicado o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 03/03/2009, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019),
o autor faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.
Ocorre que a sentença, delimitou excluindo o biênio de contratação pelo regime temporário permitido pela legislação estadual, ponto este que não foi objeto de recurso voluntário pela parte autora, permanecendo intocável, por não ser objeto de reexame.

(TJPA, 3334900, 3334900, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-15). (grifo nosso).

Assim,
merece ser acolhido o recurso adesivo do Embargante quanto ao ponto, impondo-se a
reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à percepção do FGTS de todo o período laboral, em observância a modulação prevista no ARE 709212 (Tema 608).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A seu turno, em que pese tenha havido a análise dos consectários legais no acórdão embargado, há de se observar que não houve apreciação do pedido constante no recurso adesivo do Embargante, pelo passo a analisá-lo.

Na ocasião do julgamento da Apelação do Município fora mantida a sentença quanto à fixação dos consectários legais, adotando-se como fundamentos os
RE 870.947 (tema 810) e o julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731).

Contudo, considerando que no caso nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731).

A seu turno,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de adequação do índice da correção monetária.

Este tem sido o entendimento adotado por esta E. Turma, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. (...) V-
Em sede de reexame necessário Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG)
. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS. (...)

(TJPA, 4940322, 4940322, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO TMA 608/STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ
. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- A sentença recorrida julga improcedente o pedido de FGTS; 2- A apelante suscita preliminar de julgamento citra petita. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a desconstituição da sentença. Preliminar prejudicada 3- O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, pelo que o prazo prescricional ativo para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos; 4- (...)

(TJPA, 4467104, 4467104, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-01-27, Publicado em 2021-02-04) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DENTRO DO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL NA CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (TEMA 810) E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS RESP N. 1.495.146 (TEMA 905). APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF E DO STJ
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 4385832, 4385832, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-01-25) – Grifo nosso

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para dar provimento ao Recurso Adesivo do Embargante, para que seja aplicada a modulação constante no julgamento do ARE, bem como, para fixar os consectários legais em consonância aos definidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021